Tribunal: STF
Processo: RE 1457764
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



     “DIREITO PENAL. IMPORTAÇÃO E PLANTAÇÃO DE CANNABIS SATIVA PARA FINS TERAPÊUTICOS. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. QUESTÃO DE NATUREZA PENAL. SALVO-CONDUTO. 1. Impulsionado pelas mais recentes decisões do STJ, o entendimento desta 7ª Turma tem avançado no sentido de que o debate acerca da possibilidade de importação, transporte e cultivo de sementes de Cannabis Sativa ostenta natureza penal e, portanto, pode ser objeto de Habeas Corpus. 2. Havendo prova documental de que o paciente busca importar e plantar pequena quantidade de Cannabis Sativa para fins de tratamento de saúde fundado na extração e consumo das substâncias dotadas de reconhecidas propriedades medicinais, deve ser concedido salvo-conduto de modo a afastar o aparato persecutório estatal decorrente da potencial incidência da Lei nº 11.343/2006, porquanto ausente o dolo relacionado aos seus respectivos tipos penais.” (documento eletrônico 15, p. 1)



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação dos arts. 109, IV, V, IV e VIII, da mesma Carta.



     



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, verifico que os dispositivos constitucionais apontados como violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (DJe 7/6/2023):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”.



    Além disso, consta no voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Consta no evento 1, LAUDO5 deste autos relatório médico firmado por Rodolfo Pipe Mussala Variani confirmando a integralidade do relato pertinente à lesão medular sofrida pelo paciente em função de disparo de arma de fogo, bem como destacando o diagnóstico de depressão, ansiedade generalizada, dor crônica intratável e polineuropatia (CID10 F32.2, F41.1, R52.1 e G63) sem resposta à tratamento psiquiátrico com amitriptilina, venlafaxina, duloxetina, gabapentina, pregabalina, ácido valpróico, fluoxetina, haloperidol, clorpormazina. O profissional atesta que, após o uso de cannabis medicinal, o ora recorrente apresentou sensível melhora no quadro clínico e deve permanecer utilizando o produto. O laudo ainda aponta as as dosagens necessárias ao tratamento. Outro relevante elemento de convicção apresentado consta no evento 1, EXMMED6e evento 1, EXMMED7 e se trata de exames e documentos hospitalares revelando o procedimento cirúrgico realizado por ocasião do ferimento por arma de fogo, bem como a permanência da bala alojada no corpo do paciente. Também instruiu o feito o ‘Comprovante de cadastro para importação excepcional de Produto derivado 5000868-54.2023.4.04.7107 40003947607 .V14 da Canabbis’ em nome do paciente e com validade até 05/06/2024 (evento 1, COMP23). Por fim, destaco que ao longo do evento 1 deste processo ainda há uma plêiade de receituários médicos, exames de imagem, laudos, dentre outros elementos análogos comprovado por completo as alegações apresentadas ao longo da inicial deste Habeas Corpus. Tais provas denotam que a conduta do paciente é voltada exclusivamente à utilização das plantas para fins medicinais, o que afasta a incidência, seja da figura típica do art. 33, seja daquela insculpida no art. 28, ambas da Lei 11.343/2006. Inexiste dolo de violar os bens jurídicos tutelados pelas normas ora referidas. O que há, em verdade, é a recomendação médica para que o paciente utilize o produto em benefício de sua saúde e a evidência de que as quantidades pretendidas são congruentes com tal finalidade. Estão presentes os pressupostos para concessão da ordem pretendida.



    [...].”(doc. eletrônico 15, pp. 11-12)



     Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal Supremo cujas ementas seguem transcritas:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.269.957 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2020 — grifei)



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO PROTOCOLO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. FORNECIMENTO PELO ESTADO. NECESSIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.369.848 AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 9/5/2022 — grifei)



    No mesmo sentido, destaco decisão do Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário 1.445.182/SP.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator